Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-03.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008013-03.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), SAMIRA VITORIA COSTA CORDEIRO - CPF: 063.199.731-88 (RECORRIDO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA COM MÚLTIPLOS FATORES DE AUTENTICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a validade de contrato eletrônico de confissão de dívida, a autenticidade da assinatura eletrônica e a exigibilidade do título, determinando o prosseguimento da execução. A recorrente sustenta nulidade do contrato, falsidade da assinatura eletrônica e violação ao art. 429, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a assinatura eletrônica aposta em contrato de confissão de dívida, bem como se a prova técnica apresentada é suficiente para demonstrar sua autenticidade e a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito de dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar suscitada.

4.

A assinatura eletrônica é válida quando acompanhada de elementos técnicos que asseguram autoria e integridade, conforme art. 784, §4o, do CPC e art. 10 da MP no 2.200-2/2001.

5.

O relatório técnico apresentado comprova a autenticidade da contratação por meio de múltiplos fatores de autenticação, como e-mail, telefone, IP, identificação do dispositivo e captura de imagem da signatária.

6.

A impugnação genérica da assinatura eletrônica não afasta a validade do documento quando não há prova concreta de fraude ou uso indevido dos dados vinculados.

7.

O ônus da prova previsto no art. 429, II, do CPC é cumprido pela parte exequente ao apresentar documentação técnica idônea que comprova a assinatura.

8.

A confissão de dívida constitui título executivo autônomo, sendo desnecessária a demonstração da relação jurídica subjacente na ausência de vício de consentimento.

9.

O inadimplemento contratual é demonstrado, assim como a apuração do débito, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica com múltiplos fatores de autenticação constitui meio válido de comprovação de autoria e integridade do contrato. 2. A impugnação genérica da assinatura eletrônica não afasta a validade do documento quando não acompanhada de prova concreta de fraude. 3. A confissão de dívida formalizada em meio eletrônico constitui título executivo extrajudicial apto à execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008013-03.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Visual Formaturas Ltda – ME

Recorrido(s):

Samira Vitoria Costa Cordeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto:

REJEITO INTEGRALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, reconhecendo a
validade da assinatura eletrônica
, a
regularidade do contrato de confissão de dívida
e a
exigibilidade do título executivo
, determinando o
regular prosseguimento da execução
, nos seus exatos termos.

Em suas razões recursais, a recorrente insiste na nulidade do contrato, na falsidade da assinatura eletrônica e na violação ao art. 429, II, do CPC, alegando que a prova apresentada é unilateral e insuficiente.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a exequente narra que as partes firmaram, em 23/04/2024, contrato eletrônico no valor de R$ 2.878,28, prevendo entrada de R$ 400,00 com vencimento em 30/04/2024 e parcelamento do saldo em 15 prestações mensais de R$ 165,22, deixando a executada de adimplir 13 parcelas, o que resultou em débito de R$ 2.147,86, posteriormente atualizado.

A executada, em embargos, sustentou inexistência de contratação, impugnando a assinatura eletrônica aposta no contrato e alegando ausência de manifestação de vontade e de prestação de serviços.

Pois bem. A controvérsia recursal se limita à validade do contrato eletrônico de confissão de dívida firmado em 23/04/2024 e, especificamente, à autenticidade da assinatura eletrônica nele aposta.

No caso concreto, a exequente instruiu a execução com o contrato eletrônico e, sobretudo, com relatório técnico detalhado de assinatura digital, no qual consta que a contratação foi realizada em 23/04/2024, às 17:51:57, mediante múltiplos fatores de autenticação, incluindo envio de código ao e-mail da recorrente, vinculação ao telefone +55 65 99803-4322, registro do IP 177.152.181.50, identificação do dispositivo utilizado (iPhone), além de selfie capturada no momento da assinatura e documento pessoal da signatária. (id 349356363)

Não se trata, portanto, de mera assinatura eletrônica simplificada, mas de procedimento com rastreabilidade técnica suficiente para demonstrar autoria e integridade do ato, nos termos do art. 784, §4o, do Código de Processo Civil e do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001,
in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

§ 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

Medida Provisória no 2.200-2/2001:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

A recorrente, por sua vez, limita-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de afastar os dados técnicos constantes do relatório.

Não há alegação de fraude específica, tampouco indicação de uso indevido de e-mail, telefone ou dispositivo, nem qualquer indício de comprometimento dos mecanismos de autenticação utilizados.

A impugnação da assinatura, prevista no art. 429, II, do CPC, de fato desloca o ônus da prova à parte que produziu o documento. Todavia, tal ônus foi devidamente cumprido pela exequente, que apresentou prova técnica consistente, apta a demonstrar a vinculação da assinatura à recorrente.

A simples negativa desacompanhada de prova mínima não tem o condão de afastar documento eletrônico dotado de múltiplos elementos de verificação, sob pena de se inviabilizar a própria utilização de contratos digitais, amplamente admitidos pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o contrato estabelece de forma clara o valor da dívida e as condições de pagamento, tendo sido demonstrado o inadimplemento de 13 parcelas, com apuração do saldo devedor em R$ 2.147,86 em 20/07/2024, posteriormente atualizado para R$ 2.753,66 até 01/06/2025, conforme demonstrativo juntado.

Assim, presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, não há falar em nulidade do título executivo.

Também não procede a alegação de ausência de causa debendi. A própria confissão de dívida, formalizada no instrumento contratual, constitui título executivo autônomo, sendo desnecessária a demonstração do contrato originário, especialmente quando não há prova de vício de consentimento.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026